Tribunal: TJPA
Processo: 0000034-50.2005.8.14.0093
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000034-50.2005.8.14.0093

RECORRENTE: ANTONIO ELIAS LOPES RAMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTGO 121, §2º, II E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CPB – ABSOLVIÇÃO DIANTE À AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – EXCLUSÃO DA ILICITUDE – NÃO EVIDENCIADO – ERRO DE PROIBIÇÃO – TOTAL IMPROVIMENTO.

Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP. Há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida. É imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção de forma incontestável, absolutamente extreme de dúvida, o que não se verifica
primo ictu oculi
no caso em apreço, visto que, segundo as provas coligidas nos autos, o recorrente disparou projéteis de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a pelas costas, cabendo ao plenário do júri, portanto, analisar os fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
ANTONIO ELIAS LOPES RAMOS,
contra
decisum
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santarém Novo, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, todos do CPB.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da pronúncia, a fim de que o recorrente seja absolvido, ante a ausência de indícios mínimos de autoria. Alternativamente, pleiteou que fosse reconhecida a causa de exclusão da antijuridicidade, com base no art. 23, III, do CP.

Por fim, requereu o reconhecimento de causa de exclusão da culpabilidade, em razão da incidência do erro de proibição.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

O juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

DA ABSOLVIÇÃO DIANTE À AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 7452917 e ID 7452918), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos em Juízo.

Assim, nesta fase processual, para reconhecer a absolvição, é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção de forma incontestável, absolutamente extreme de dúvida, o que não se verifica
primo ictu oculi
no caso em apreço, visto que, segundo as provas coligidas nos autos, o recorrente disparou projéteis de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a pelas costas, cabendo ao plenário do júri, portanto, analisar os fatos.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

CAUSAS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE.

O pedido de aplicação da presente causa de exclusão da ilicitude é completamente descabida, tendo em vista a ausência de qualquer tipo de obrigação legal por parte do agente de segurança pública no que tange o cometimento de tal conduta perpetrada contra a vítima, pois, conforme narrado alhures, os policiais simplesmente atiraram nas costas da vítima durante uma perseguição infundada, sem qualquer tipo de injusta agressão desta, ou qualquer conduta antijurídica que justificasse esta a ação extrema pelos agentes.

ERRO DE PROIBIÇÃO:

Por fim, a defesa também pugnou pela absolvição do recorrente com base no erro de proibição escusável. No entanto, o pedido recursal não merece prosperar.

No caso em apreço, não se vislumbra a aplicação do erro de proibição, visto que recorrente é policial e possui pleno conhecimento da lei, supostamente cometendo o homicídio em questão de forma completamente irregular, pois não o cometeu sob o contexto de repelir injusta agressão, tendo em vista que disparou os projéteis nas costas da vítima, enquanto a perseguia.

Portanto, não há que se falar em absolvição por erro de proibição, notadamente porque o recorrente disparou os tiros contra as costas da vítima, em conduta totalmente contrária para um agente da lei.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022